Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702605-55.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELIETE ALBUQUERQUE CUNHA - ME, BANCO PAN S.A, KELVY ALBUQUERQUE DIAS APELADO: CHARLLES FERREIRA DA SILVA, VALDECI ANDRADE DA PAZ D E S P A C H O O Contrato de ID 16895711 foi firmado entre CHARLLES FERREIRA DA SILVA e JOSÉ DIAS PEREIRA, terceiro não participante dos autos. Desta feita, às partes para informarem acerca da participação deste terceiro no imbróglio processual, a fim de melhor elucidar o julgamento. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator